Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0742079-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARQUES ZAGO, FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTA, FRANCISCO MARCO MACHADO PRADO, ERENITA PEREIRA ARRUDA, EURIPEDES MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: RUBENS LIMA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese os agravantes terem mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal”, em suas razões não trazem argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator